Tribunal: TJPA
Processo: 0807801-13.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807801-13.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES, RODRIGO CARDOSO GUIMARAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807801-13.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR DIEGO LIBARDI RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES E RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Constata-se que as provas colhidas não restaram suficientes a comprovar que as condutas praticadas pelos apelados se trata de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635659 (
Tema

506
), declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando efeitos penais para posse de pequenas quantidades de maconha, fixando presunção de usuário para quantidades até 40g, de modo que, diante da ausência de provas contundentes de tráfico e em conformidade com o entendimento do
STF
, mantém-se a absolvição do réu dada a atipicidade da conduta.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807801-13.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR DIEGO LIBARDI RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES E RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA
, que a
ABSOLVEU
os acusados
STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES e RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia, (id.18930838
),
que no dia 19/12/2020, por volta das 19h30min, em via pública, precisamente na Avenida Fernando Guilhon, bairro Alvorada, os denunciados RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES e STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES, agindo com vontade livre e consciente, em união de desígnios, transportavam, para fins de comercialização, substância entorpecente.

Na ocasião, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas preventivas no bairro Alvorada, no interior do Residencial Salvação, quando, nas proximidades da Rua Cardeal, os agentes policiais perceberam uma motocicleta tipo Honda CG Fan, preta, a qual era conduzida pelo denunciado RODRIGO e tinha por passageira a denunciada STEFFANY. Esta última, tão logo avistou a viatura, pulou do veículo e tentou se evadir.

Diante da conduta suspeita, um dos policiais conseguiu conter STEFFANY, enquanto os demais seguiram atrás de RODRIGO, o qual fugiu em alta velocidade pelas ruas do Residencial.

Com o auxílio dos moradores locais, os policiais militares conseguiram localizar RODRIGO escondido em um matagal, tendo sido encontradas em poder do denunciado 16 (dezesseis) “petecas” acondicionadas em plástico transparente, pesando, com embalagem, um total de 9,912g (nove gramas e novecentos e doze miligramas) da substância entorpecente conhecida como “MACONHA” (“cannabis sativa L”- tetrahidrocanabinol), conforme laudo pericial de fls. Num. 22122209 - Pág. 24, além da quantia de R$ 1.543,50 (um mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os acusados, nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35
,
da nº Lei 11.343/06.

Laudo de Perícia Técnica em Objeto. (id.18930956-pág.7)

Laudo Pericial em aparelho celular. (id.18930956-pág.11)

Resposta à Acusação. (id. 18930857; 18930859)

Termo de Audiência. (id.18930889)

Mídias de audiência. (id. 18930925 a 18930894;18930902;18930911; 18930922)

Alegações finais do Ministério Público. (id.18930934)

Alegações finais das Defesas. (id.18930937; 18930942)

Em sentença prolatada em
28 de fevereiro de 2023
(id. 18930943), o Juízo
a quo
,
julgou improcedente a denúncia
, para ABSOLVER os acusados
RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES e STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES
, pelas práticas dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06
, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.

Em suas
razões recursais (id.18930962
)
,
o Ministério Público requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar os apelados
RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES e STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES
, nas penas dos
arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Em
contrarrazões (id.18930964
)
,
a Defesa de
STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES
requer o
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Em
contrarrazões (id.18930971
)
,
a Defensoria Pública requereu em favor de
RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES
o
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(id.22357347), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio d Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminh-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA
, que a
ABSOLVEU
os acusados
STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES e RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, sob a alegação de que “Não há dúvidas quanto à autoria e materialidade, sobretudo porque as drogas apreendidas pela polícia foram encontradas em poder do acusado RODRIGO, logo após ser visto, em atitude suspeita, juntamente com a ré STEFFANY, sendo que todos os elementos carreados aos autos apontam que as drogas pertenciam aos acusados, que estavam associados para a venda/comercialização dos entorpecentes, condutas essas que se adequam formal e materialmente aos tipos penais contidos na denúncia, quais sejam: tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e associação ao tráfico – art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.”

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelados é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, e associação para o tráfico, contido no art.35, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
definitivo e Termo Apreensão de Objeto, juntados
aos autos
que confirmou se tratar de 16 (dezesseis) petecas de “MACONHA”, pesando um total de 9,912g (nove gramas e novecentos e doze miligramas), alé da quantia de R$ 1.543,50 (um mil quinhentos e quarenta e três reais)

encontradas na posse do ora apelado RODRIGO, tendo estes incorridos em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo a agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Inicialmente, é necessário destacar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 506 de Repercussão Geral. Conforme a tese do STF:

A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
(maconha) não configura infração penal, apesar de ser considerada ilícita em termos extrapenais. Nesse caso, podem ser aplicadas sanções administrativas, como advertência sobre os efeitos da droga e medidas educativas (art. 28, I e III da Lei 11.343/06).

As sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 devem ser aplicadas em procedimentos de natureza não penal, sem implicações criminais para a conduta.

A autoridade policial deve apreender a substância e notificar o autor para comparecer em Juízo, seguindo regulamentação que será aprovada pelo CNJ. Até que essa regulamentação seja estabelecida, a competência para julgar essas condutas será dos Juizados Especiais Criminais, sem efeitos penais para a sentença.

Considera-se usuário quem, para consumo próprio, possuir até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que haja nova legislação sobre o tema pelo Congresso Nacional.

A presunção de usuário é relativa, permitindo a prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores ao limite, se houver indícios de tráfico, como acondicionamento suspeito, variedade de substâncias ou outros elementos que sugiram mercancia.

O Delegado de Polícia deve justificar detalhadamente no auto de prisão em flagrante a razão para afastar a presunção de porte para uso pessoal, evitando critérios subjetivos arbitrários.

Caso a prisão ocorra com quantidades abaixo do limite de 40 gramas, o juiz deve avaliar, na audiência de custódia, as razões para afastar a presunção de porte para uso próprio.

Mesmo que a quantidade apreendida seja superior ao limite, o juiz pode considerar a conduta atípica se houver prova suficiente de que a pessoa é usuária.

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do
STF
, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

Esse critério (pequena quantidade) não é absoluto, mas uma presunção relativa que pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria usada para consumo próprio.

No presente caso, não há nos autos nada a afastar a presunção de que a droga, que pesou menos de 40 gramas, destinava-se ao uso. Com os réus não foram apreendidos qualquer apetrecho que revelasse a prática de traficância.

Apesar da quantia apreendida
R$ 1.543,50 (um mil quinhentos e quarenta e três reais)
, tal fato em si não indica a suspeita de tráfico, ela não se mostra uma prova conclusiva, mesmo porque não há outros elementos que confirmem a prática mercantil.

Dessa maneira, há dúvidas acerca da destinação da droga.

É necessário comprovar a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico, como a forma de acondicionamento da droga, a diversidade de entorpecentes e a apreensão de instrumentos e celulares com contatos, por exemplo.

De acordo com a tese do STF, a posse de até 40 gramas de maconha para consumo pessoal não constitui infração penal. A competência para julgar esses casos é dos Juizados Especiais Criminais, e a conduta, dada a quantidade de droga, não configura infração penal, mas administrativa.

Há precedentes de outros tribunais que, baseados na tese do STF, declararam a atipicidade da conduta em situações semelhantes. Um exemplo é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que absolveu sumariamente o réu com base na tese do STF.

Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330 Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min 1501620-77.2023.8.26.0127 - lauda SENTENÇA Processo Digital nº: 1501620-77.2023.8.26.0127 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal Autor: Justiça Pública Réu: LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA Juiz (a) de Direito: Dr (a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, com recebimento da exordial às fls.76, citação editalícia e suspensão processual, nos termos do artigo 366, do CPP (fls.85). Sobreveio pedido do Ministério Público pela absolvição sumária do acusado, conforme recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 506). É o relatório. Fundamento e decido. É caso de absolvição sumária, como requereu o Ministério Público, diante da decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, cujo efeito é vinculante. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635659, a Corte decidiu pela atipicidade da conduta de portar maconha para uso pessoal, em Tema de Repercussão Geral 506, distinguindo o traficante do mero usuário de drogas e estabeleceu que o porte de até 40 gramas de maconha, à luz das circunstâncias, não configura infração penal, mas sim uma infração administrativa, In causu, o acusado trazia consigo para consumo pessoal 03 (três) invólucros plásticos, contendo 8,62 gramas de maconha, incindindo, portanto, o Tema 506. Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA, filho de ANGELA MARIA RIBEIRO SIMPLÍCIO, RG 39488295, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. Considerando que o réu não foi localizado- inclusive tendo ocorrido sua citação por edital-e pende regulamentação do procedimento de natureza não penal para aplicação das sanções de advertência e medidas educativas, deixo de determinar a expedição de cópias ao JECRIM. Não há interesse recursal, desde logo declaro o trânsito em julgado para as partes, haja vista a ocorrência da preclusão lógica. P.R.I.C. Carapicuíba, 04 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA”.

Nossa Egrégia corte assim tem julgado:

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO GRAVADA EM MÍDIA AUDIOVISUAL, BEM COMO DA BUSCA PESSOAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. NECESSIDADE.
TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL N.
506
, DO EXCELSO
STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA PRESCRITA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da lei n. 11.343/2006) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa alegou nulidades processuais na busca pessoal e na audiência realizada por carta precatória, e, no mérito, pediu a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da Súmula 231 do STJ, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a readequação da pena, com fixação de regime aberto e substituição por restritivas de direito. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça opinaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Nulidade da busca pessoal e da audiência por carta precatória.

2.

Insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e possibilidade de desclassificação para uso de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nulidade da busca pessoal e da audiência por carta precatória: A busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, e a audiência, embora não gravada, respeitou o devido processo legal, não havendo demonstração de prejuízo. A defesa permaneceu silente, configurando preclusão.

2.

Insuficiência de provas para condenação por tráfico/reconhecimento de consumo pessoal: A quantidade de droga apreendida (21,745g de maconha) e as circunstâncias dos autos não comprovam tráfico, mas indicam uso pessoal, conforme entendimento do
STF
(
Tema
de Repercussão Geral n.
506
). Reconhecida a atipicidade da conduta pela aquisição para consumo pessoal, devendo o apelante ser absolvido. Declaração de ofício da prescrição da pretensão estatal para aplicação de sanções administrativas.

(TJ-PA. Apelação Penal. Acórdão nº 21974264, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 10/09/2024)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TEMA

506
/
STF
. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A simples apreensão de 27g de maconha na residência do acusado, sem a presença de outros elementos que caracterizem a prática de tráfico, não é suficiente para ensejar condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não foram encontrados instrumentos típicos de comercialização de drogas, como balança de precisão ou grande quantia de dinheiro fracionado.

2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635659 (
Tema

506
), declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando efeitos penais para posse de pequenas quantidades de maconha, fixando presunção de usuário para quantidades até 40g, de modo que, diante da ausência de provas contundentes de tráfico e em conformidade com o entendimento do
STF
, mantém-se a absolvição do réu dada a atipicidade da conduta.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

(TJ-PA. Apelação. Acórdão nº 22151478, Relatora Desa. Vania Lúcia Carvalho Silveira, julgado em 19/09/2024)

Repito que os réus não foram detidos em circunstâncias que sugiram envolvimento em atividades de comercialização de substâncias entorpecentes. Não há testemunhas que tenham presenciado os acusados realizando venda, oferta ou tráfico de drogas. A única evidência encontrada foi a posse da droga.

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça, em seu parecer (22357347-pág.4)

“No caso dos autos, ao contrário do que o Parquet afirma, não há elementos probatórios suficientes capazes de proporcionar uma conclusão segura acerca da responsabilidade penal dos apelados pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, especialmente em razão da ínfima quantidade de droga apreendida em poder dos apelados e da incerteza estampada no testemunho dos policiais que realizaram a prisão dos acusados, os quais, em juízo, sob o crivo do contraditório, foram incapazes de afirmar “se Steffany queria descer da moto para se apresentar ou para facilitar a fuga do acusado”.

“Na mesma toada, o Policial Militar Sidney, em juízo, testificou, quanto a acusada Steffany, que “Ela só foi revistada na delegacia. O telefone tocava. Ela dizia que era o namorado dela. Falou para ela deixar o telefone tocar. A bolsa dela foi aberta na frente do delegado. Não tinha material ilícito com ela. Tinha dinheiro, celular. A droga foi encontrada aonde o Rodrigo estava.”.

Portanto, a fragilidade de evidências resultou em dúvidas quanto à responsabilidade penal dos acusados, inviabilizando a sua condenação.

Um mero juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta punitiva, em face do consagrado princípio do in dubio pro reo. A dúvida quanto a autoria persiste por quantas vezes a acusação não for capaz de produzir provas incisivas e concretas da efetiva tipicidade da conduta do agente. Diante da dúvida, portanto, impõe-se a absolvição do acusado em atenção ao princípio in dubio pro reo, consagrado no art. nos termos do art. 386, inc. VI do Código de Processo Penal.”

A prova oral colhida em juízo, não há mínimas provas de que os acusados praticaram a conduta de associação para o tráfico, uma vez que o delito de associação não é admitido sem situações ocasionais. É cediço que o crime de associação só se configura se associação é estável e permanente.

Diante das circunstâncias do fato, não se leva a conclusão de que o presente caso se trate de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a conduta dos acusados se enquadra no delito de uso de drogas, conforme tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Considerando ainda a quantidade de substância apreendida e as circunstâncias da prisão, aplico o princípio da insignificância, devido à mínima ofensividade da conduta, à ausência de periculosidade social, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da lesão jurídica causada.

Nesse sentindo:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada (HC 202883 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187

DIVULG 17-09-2021

PUBLIC 20-09-2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EM MERA CONJECTURA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS INCONTROVERSOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerando as circunstâncias incontroversas e delineadas nas instâncias de origem, verifica-se que não houve a demonstração, de modo indene de dúvidas, acerca da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, tendo a condenação sido embasada em mera conjectura, em razão da apreensão de pequena quantidade de droga com o acusado (cerca de 39 g de maconha), motivo pelo qual, evidenciada a ausência de fundamentação do acórdão condenatório, a sentença desclassificatória deve ser restabelecida. 3. O exame da controvérsia, com a revaloração dos elementos incontroversos delineados nas instâncias de origem, não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença que desclassificou o delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.338.394/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.).

Assim, tenho que todos os requisitos se encontram presentes no caso em tela, o que torna o fato atípico por manifesta ausência de tipicidade material.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a absolvição dos oras apelados
STEFFANY KATRINY DOS SANTOS BENTES e RODRIGO CARDOSO GUIMARÃES
, do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mantido a sentença em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém,
16
de dezembro de 2024.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024